Tribunal: STJ
Processo: 1033869-83.2014.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2191037 - SP
(2022/0255636-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ISKANDAR AUDE
EMBARGANTE
: JABALI AUDE CONSTRUCOES LTDA
EMBARGANTE
: SONIA ABDUL NOUR AUDE
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
RENATA CHADE CATTINI MALUF - SP117938
FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
RENATA RODRIGUES BENITEZ - SP375791
MERCIA CARMELINE ALVES BRUNO - SP085830
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO
OUTRO NOME
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS SAN MARINO
ADVOGADOS
: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - SP336163
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - SP342499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55550990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 06bc5a34-c49d-499f-9528-796b709de941

3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. Verificada a omissão apontada quanto ao pedido de redução dos
honorários sucumbenciais recursais, cumpre saná-la. Entretanto, tendo em
vista que o percentual fixado observa os limites estabelecidos no
§
art. 85,
2o, do CPC, não há fundamento para reduzi-lo, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
24/03/2026
30/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55550990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 06bc5a34-c49d-499f-9528-796b709de941

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2191037 - SP
(2022/0255636-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ISKANDAR AUDE
EMBARGANTE
: JABALI AUDE CONSTRUCOES LTDA
EMBARGANTE
: SONIA ABDUL NOUR AUDE
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
RENATA CHADE CATTINI MALUF - SP117938
FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
MERCIA CARMELINE ALVES BRUNO - SP085830
EMBARGADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO
OUTRO NOME
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS SAN MARINO
ADVOGADOS
: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - SP336163
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - SP342499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
Documento eletrônico VDA54653294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:59
Código de Controle do Documento: 03503270-7d4a-488a-956a-8b28949500a3

5. Verificada a omissão apontada quanto ao pedido de redução dos
honorários sucumbenciais recursais, cumpre saná-la. Entretanto, tendo em
vista que o percentual fixado observa os limites estabelecidos no
§
art. 85,
2o, do CPC, não há fundamento para reduzi-lo, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.423-1.430) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.411-
1.412):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.

PROVA.

SÚMULA
N.
284/STF.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

INOVAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, "contra decisão de
prelibação que, no Tribunal de origem, nega seguimento a recurso especial,
em virtude de aplicação de Tema Repetitivo, somente cabe agravo interno,
" (
conforme o
I, b, e seu § 2o,
o
ambos do
art. 1.030,
c/c
art. 1.021,
CPC/2015
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.728.527/SP,
em
DJEN de
.
31/3/2025,
10/4/2025)
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54653294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:59
Código de Controle do Documento: 03503270-7d4a-488a-956a-8b28949500a3

Em suas razões, a parte embargante afirma que "o v. acórdão
desconsiderou que o pedido subsidiário formulado pelos Embargantes em agravo
interno se voltou única e exclusivamente contra o percentual de 20% de majoração de
honorários sucumbenciais recursais fixado pela v. decisão então agravada (fls. 1.378),
e não contra a majoração determinada pelo v. acórdão do E. TJSP, tampouco contra a
" (fl. 1.424).
fixação de sucumbência na origem
Defende que "a
deve ser reservada a situações de
Súmula 284/STF
impossibilidade de compreensão da tese recursal; isto é, quando, de fato, a prestação
jurisdicional fica prejudicada em razão da inadequação da forma em que apresentada a
tese. Definitivamente não é este o caso do recurso dos Embargantes. Conforme
"
demonstrado no agravo interno, mas não enfrentado pelo v. acórdão ora embargado
(fl. 1.427).
Sustenta que "não há pretensão de se revisitar os fatos que se pretendem
provar com a perícia contábil. Trata-se apenas de reconhecer que os embargos à
execução são, sim, a sede adequada para se apurar, por meio de perícia contábil, a (in)
validade das cessões de crédito na origem, ao contrário do que entendeu o E. TJSP,
ao afirmar que 'as questões finais apresentadas acerca da conduta do Banco BVA nas
operações relacionadas a esses títulos devem ser objeto de ação própria, já que os
embargos não são a sede correta para deduzir a eventual cadeia de invalidades',
violando os arts. 369 e 370, §1o, do CPC. Em outras palavras, o reconhecimento da
ofensa aos preceitos invocados exige, quando muito, apenas a revaloração jurídica dos
fatos trazidos pelo v. acórdão do E. TJSP e sua integração, o que igualmente é
" (fls. 1.429-1.430).
possível em sede de recurso especial
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 1.436).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.419-1.420):
Documento eletrônico VDA54653294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:59
Código de Controle do Documento: 03503270-7d4a-488a-956a-8b28949500a3

A parte alega violação do
do CPC, segundo o qual "
art. 64
a incompetência,
absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação
". Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a
tese do recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão
recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação
recursal, a teor da Súmula n. 284/STF.
Quanto ao cerceamento pelo indeferimento da prova, a Justiça local decidiu
de acordo com a jurisprudência desta Corte, que entende que o juiz pode
indeferir,
desde
que
fundamentadamente,
aquelas
consideradas
desnecessárias ou protelatórias. A esse respeito:
[...]
Rever a conclusão do acórdão, quanto à desnecessidade de perícia,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
No caso, o pedido de redução dos honorários advocatícios não foi
apresentado nas razões do recurso especial.

Não configura vício sanável por embargos de declaração a mera
discordância com a aplicação de óbices sumulares. A incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e 284 do STF foi devidamente fundamentada, não havendo omissão, contradição
ou obscuridade a suprir.
No que se refere à alegação de incompetência absoluta, para que possa ser
conhecida nesta Corte Superior, é imprescindível a indicação expressa do dispositivo
legal que a ampara, o que não foi observado pela parte.
Registre-se ainda que a aplicação das referidas súmulas obsta o
conhecimento do recurso tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários majorados
na decisão monocrática, assiste razão à parte no ponto, pois houve efetiva omissão a
ser sanada.
Na decisão monocrática, por ocasião da negativa de provimento ao agravo
em recurso especial, determinou-se a elevação dos honorários advocatícios em 20%
(vinte por cento) sobre o valor anteriormente arbitrado, observados os limites dos §§ 2o
e 3o do
do CPC. Considerando que os honorários fixados na origem
art. 85
correspondem a 11% (onze por cento), o acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre
esse percentual resulta em 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), elevando os
Documento eletrônico VDA54653294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:59
Código de Controle do Documento: 03503270-7d4a-488a-956a-8b28949500a3

honorários sucumbenciais ao total de 13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento).
Tendo em vista que o teto previsto no
§ 2o, do CPC é de 20% (vinte por cento),
art. 85,
o percentual fixado mostra-se proporcional e dentro dos parâmetros legais.
Em face do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54653294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:48:59
Código de Controle do Documento: 03503270-7d4a-488a-956a-8b28949500a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.191.037 / SP
Número Registro: 2022/0255636-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00373272820148260506 0037327282014826050610052738920148260506 10052738920148260506
10338698320148260506
1033869832014826050650000
20200000682985
20210000475183
373272820148260506 37327282014826050610052738920148260506
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISKANDAR AUDE
AGRAVANTE : JABALI AUDE CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE : SONIA ABDUL NOUR AUDE
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
RENATA CHADE CATTINI MALUF - SP117938
FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
RENATA RODRIGUES BENITEZ - SP375791
MERCIA CARMELINE ALVES BRUNO - SP085830
Documento eletrônico VDA55529818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: f4df1c3b-fa3c-478f-989e-d1275830dc9a

AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO
OUTRO
NOME
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS SAN MARINO
ADVOGADOS : ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - SP336163
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - SP342499
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ISKANDAR AUDE
EMBARGANTE : JABALI AUDE CONSTRUCOES LTDA
EMBARGANTE : SONIA ABDUL NOUR AUDE
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
RENATA CHADE CATTINI MALUF - SP117938
FLAVIA MARIA DE MORAIS GERAIGIRE CLAPIS - SP155879
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
RENATA RODRIGUES BENITEZ - SP375791
MERCIA CARMELINE ALVES BRUNO - SP085830
EMBARGADO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO
OUTRO NOME : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS SAN MARINO
ADVOGADOS
: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - SP336163
INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - SP342499
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: f4df1c3b-fa3c-478f-989e-d1275830dc9a

Documento eletrônico VDA55529818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: f4df1c3b-fa3c-478f-989e-d1275830dc9a